Tribunal: TJES
Processo: 0003562-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MOTOCICLETA COM PLACA DIVERGENTE E SINAIS IDENTIFICADORES SUPRIMIDOS. AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL E DE VENDEDOR DESCONHECIDO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 ano, 07 meses e
01 dia de
reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 14 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar o dolo na conduta do acusado quanto ao crime de receptação; e (ii) verificar a possibilidade de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação para a modalidade culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral colhida em sede policial e judicial.

4. O réu foi encontrado na posse de motocicleta com placa divergente, sinais identificadores raspados e documentação incompatível com o veículo, circunstâncias que evidenciam a origem ilícita do bem.

5. A aquisição do veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, de vendedor desconhecido e sem qualquer diligência mínima para verificação de sua regularidade, demonstra o conhecimento da ilicitude, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

6. Nos crimes de receptação, incumbe ao acusado, flagrado na posse do bem, demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, diante das circunstâncias concretas que indicam ciência da origem criminosa do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
0
0
3562
-
93
.20
2
1
.8.08.00
30

AP
ELANTE
:
R
OMÁRIO DOS ANJOS PEREIRA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme
fiz constar no relatório
,
cuida
-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
ROMÁRIO DOS ANJOS PEREIRA

e
m face da sentença
proferida

pel
o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL D
E LINHARES

(
ID
14
72151
8
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar
o
réu

como incurso nas sanções do
art. 1
80
,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
0
1
(
um
)
ano,
07 (sete) meses e
01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
14 (quatorze)

dias-multa.

Em
suas
razões

(
ID
14
72152
0
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
busc
a
a
absolvição
do
denunciado
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
,
requer a desclassificação para a modalidade culposa, por
não haver
provas de que o
réu
conhecia a origem ilícita do veículo. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 1
47
21522
)
.

Em seguida, o
P
arecer Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
7
518246
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
no dia 08/
05/
2021, por volta das 21h03m, na Rua Otorino Grassi, bairro Boa Vista,
no Município de
Linhares, o denunciado ROMÁRIO DOS ANJOS PEREIRA, com vontade livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA CG 125 TITAN, de cor preta.

Depreende-se que a P
olícia Militar, durante patrulhamento tático no endereço
mencionado
, visualizou uma motocicleta estacionada de forma suspeita, motivo pelo qual
consultaram
a placa
(
OCY-6878
)
e
verificaram
que não correspondia com a motocicleta.
Além disso, constataram que o
número do chassi e
do
motor estavam raspados.

Perante a autoridade policial, o den
unciado confessou
ter
adquiri
do
a motocicleta pelo valor de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após compulsar os autos, conclui qu
e
a

materialidade

e
a

autoria

do crime
de receptação
rest
aram
comprovada
s,
especialmente

através do

Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05 – vol. 01 – parte 01),
do
Boletim Unificado
nº
4
4931881
(fls. 12/15
–

v
ol. 01 –
parte 01),
do
Auto de Apreensão (
fl.
03

–
v
ol. 01 –
parte 0
2
)
e
da prova oral produzida
nas
esferas
policial (fls.
16/17 e
1
9/20
) e
judicial.

O
relato do Policia
l
Militar
condutor do flagrante
foi
claro no sentido de que:
“a equipe de força tática quando no patrulhamento tático motorizado pela Rua Otorino Grass, bairro Boa Vista, avisou uma motocicleta estacionada de forma suspeita. Mediante os fatos foi realizada a consulta da placa OCY-6878, que estava no veículo, entretanto não condizia com a motocicleta. Em frente ao local onde a moto estava estacionada, compareceu o nacional Romário dos Anjos Pereira, o qual nos informou que era o detentor do veículo e nos apresentou outro documento (bilhete do seguro DPVAT) divergente, cuja placa era MPE-7475, que também não condizia com o modelo. Ao realizar busca pessoal em Romário, foi encontrada uma chave de ignição, que após testada na moto encontrada, ligou normalmente, confirmando que Romário estava na posse do veículo.
Ao tentar realizar a consulta dos dados da aludida motocicleta através do número do chassi e número do motor, foi constatado que ambos estavam raspados
, sendo prejudicada a verificação.
Segundo Romário, comprou a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00, e a negociação iniciou-se pelo ‘Facebook”
. Diante dos fatos, Romário foi encaminhado
à 16ª Delegacia Regional de Linhares (...).”

(g.n.)

E
como se sabe, os depoimentos policiais são dotados de fé pública e credibilidade, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Por seu turno,
o réu confirmou
em juízo
as declarações prestadas
perante a autoridade policial,
quando

afirmou

que:
“(...)

há aproximadamente dois anos adquiriu a motocicleta Honda CG 125 Titan de placas OCY6878, pagando pelo veículo a quantia de R$ 1.500,00; que afirma não saber identificar o nome da pessoa que Ihe vendeu a mencionada motocicleta; que afirma que comprou o veículo com o emplacamento atrasado, sendo esta a razão de tê-lo comprado mais barato; que acredita que uma motocicleta como esta nova custe aproximadamente R$ 15.000,00; que não tinha conhecimento de que a moto estava com o chassi raspado,
que já foi preso por roubo por duas vezes; que afirma não ter subtraído a motocicleta que conduzia, apenas tendo comprado o veículo de um indivíduo desconhecido
; que conduziu a motocicleta ate o local onde ela foi encontrada pelos policiais militares, assentando que estacionou a motocicleta e se dirigiu até a casa de uma namorada sendo que logo em seguida os policiais militares chegaram no local onde a motocicleta havia sido estacionada; que por ter acabado de estacionar a motocicleta viu quando os militares chegaram no local e por isso retornou até onde a sua motocicleta estava estacionada, oportunidade em que foi abordado pelos agentes;
que quan
d
o comprou a motocicleta, o veículo estava com a placa OCY6878
; que na oportunidade
o vendedor
d
a motocicleta Ihe entregou um bilhete
do
seguro DPVAT
nº 0
11101024903
referente a uma motocicleta de placa MPE-7545
;
que afirma que mesmo
diante da referida circunstância, não realizou nenhuma consulta junto ao DETRAN e também não questionou o vendedor a respeito do fato

(...).”

(g.n.)

Na sentença, o douto magistrado ressaltou que:

“(...) não foi possível verificar se a motocicleta conduzida pelo Réu era produto de furto/roubo dada a impossibilidade de sua identificação original. Consta nos autos Laudo Unificado à fl. 43
o veículo vistoriado não apresentava adulteração no NIV, mas que o número de motor e chassi estavam lixados.
Sabe-se que, esta ‘supressão’ não caracterizaria o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, pois a conduta foi anterior à alteração legislativa (Lei nº 14.562, de 2023) que incluiu, no crime previsto no art. 311, a conduta de ‘suprimir’. Ocorre que, para além destas constatações,
ficou demonstrado que a placa ostentada pela motocicleta não era a original, o que já tipificava o crime previsto no art. 311, sob a conduta ‘adulterar’.
Sobre o crime, STJ firmou o entendimento que a adulteração pode ser definitiva ou transitória. Isso porque não há na legislação nada que reduza a conduta à alteração definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 1.327.888, 5ª. Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.03.2015).
E nesse sentido, entende o referido Tribunal que mudar a numeração de placas com uso de fita adesiva ou mesmo alterá-la por outra é considerada típica
. Embora frequentemente associado a crimes de furto e roubo, não se limita o crime de receptação a estes delitos patrimoniais, pois diz a lei que ‘coisa produto de crime’ e, no caso, dos autos, a adulteração de sinal de identificador pela alteração das placas.
No caso, o réu afirmou que comprou o veículo de desconhecido pelo ‘facebook’, por valor aquém do de mercado e que recebeu com o ‘documento’.

Porém, o documento apresentado pelo acusado no momento da abordagem não guardava relação com a motocicleta apreendida, inclusive fazendo constar número de placa diversa da ostentada na moto, evidenciado, assim, que tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
Ou seja,
a adulteração das placas – evidente em razão do descompass
o
entre a ostentada pelo veículo e a registrada no documento por ele recebido - já informava ao réu, quando a adquiriu, que se tratava de bem de origem criminosa.

Nota-se que o réu conduzia motocicleta sabendo ser produto de adulteração - placas -, incidindo, com seu proceder, no tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo impositiva a condenação, não havendo espaço para desclassificação para a modalidade culposa

(...).”

Nesse ponto
,
cabe
ainda
registrar que
a
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é firme
no sentido de que
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem
demonstrar a sua origem lícita
ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022),
ô
nus do qual não se desincumbiu a
defesa
.

Como visto, o
réu foi encontrado na posse de motocicleta com placa divergente, sinais identificadores raspados e documentação incompatível com o veículo, circunstâncias que evidenciam a origem ilícita do bem.

Outrossim
, a
aquisição d
o bem
por valor significativamente inferior ao de mercado, de vendedor desconhecido e sem qualquer diligência mínima para verificação de sua regularidade, demonstra o conhecimento da ilicitude, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

Dessa maneira, a
s circunstâncias da apreensão
e
as declarações prestadas pelo réu

permit
e
m
concluir,
de forma segura,
que
este

tinha conhecimento da origem ilícita d
a
motocicleta
,
elementar para a configuração do tipo penal doloso,
a
fasta
ndo
a tese
subsidiária
de
desclassificação para receptação culposa.

À luz do exposto
,
sem mais delongas,
CONHE
ÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROV
IMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.